Tribunal: STF
Processo: HC 214853
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: FALTA GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU FLAGRANTE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Dejalma Ferreira dos Santos, advogado, em benefício de Joverson Nunes Pereira da Mata, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.3.2022, não conhecido o Habeas Corpus n. 720.240/MT:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JOVERSON NUNES PEREIRA DA MATA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Agravo em Execução n. 1026883-86.020.8.11.0000). 



    O paciente encontrava-se em regime semiaberto, quando veio a notícia da prática de novo delito no dia 28/7/2020, tendo o paciente sido preso em flagrante, dentro de sua casa, com 1 porção de maconha. 



    O Juízo de primeiro grau manteve o regime semiaberto, oportunidade em que reconheceu a desclassificação do crime imputado ao paciente com a consequente extinção da punibilidade. 



    Interposto agravo em execução pelo Ministério Público, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso em acórdão assim ementado (fls. 416-417): 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – FALTA GRAVE PELO COMETIMENTO DE NOVO DELITO – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA USO DE ENTORPECENTE – MANUTENÇÃO NO REGIME SEMIABERTO – CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 NÃO CONFIGURARIA FALTA GRAVE PARA JUSTIFICAR A REGRESSÃO DE REGIME – PRETENSÃO MINISTERIAL – REGRESSÃO AO REGIME FECHADO – CONSUMO DE ENTORPECENTE – VIGÊNCIA DA NORMA QUE NÃO DESCRIMINALIZOU, SENÃO DESPENALIZOU – DESPROPORCIONALIDADE DA REGRESSÃO DE REGIME QUANDO O IRRESIGNANTE PORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO – INCONSISTÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA GRAVIDADE DA CONDUTA – BASTA A PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME – FALTA GRAVE – PRECEDENTES DO STJ (AGRG NO HC 525.107/SP) – REGRESSÃO DE REGIME QUE PRESCINDE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO PROVIDO. 



    A defesa aponta constrangimento ilegal uma vez que ‘a pena foi extinta pelo reconhecimento da prescrição. A EXTINÇÃO DA PENA deve apagar todas as consequências dela decorrente. No caso em espeque, seria uma incongruência como de fato o é a pena ter sido extinta em decorrência do reconhecimento da prescrição, mas deixar rastro para fins de aplicar medida de falta grave com a imposição de alteração da data base, como ocorreu’ (fl. 7) 



    Requer liminarmente, seja restabelecida a decisão de primeiro grau e concedida a progressão para o regime semiaberto. No mérito, pugna pela manutenção da data-base em 7/5/2018 ou, alternativamente, pelo livramento condicional, estabelecendo-se como data prevista para alcançar o requisito objetivo o dia 14/4/2022. 



    O pedido de liminar foi indeferido às fls. 442-443. 



    As informações foram prestadas às fls. 447-449 e 450-900. 



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela concessão da ordem de ofício, para se restabelecer a decisão do Juízo da execução e manter o apenado no regime semiaberto (fls. 904-908). 



    É o relatório. Decido. 



    Ainda que inadequada a impetração de'habeas corpus'em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.'' 



    Não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio. 



    No presente caso, o Juízo da execução penal manteve a decisão que acolhera a justificativa do reeducando e o manteve em regime semiaberto nestes termos (fl. 399): 



    ‘Trata-se de processo executivo de pena, em que figura como recuperando qualificado, condenado a uma sanção penal de 11 (onze) anos, JOVERSON NUNES PEREIRA DA MATA, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, por infração ao artigo 157, § 2º, do Código Penal, atualmente em regime semiaberto. Contra a decisão de sequência 76, o Ministério Público interpôs agravo em execução com as respectivas razões, pleiteando a reconsideração da decisão que acolheu a justificativa do recuperando e o manteve em regime semiaberto (seq. 82). Intimada a Defesa, esta apresentou contrarrazões (seq. 93). Os autos vieram conclusos para fase do art. 589 do CPP. Em análise a questão decidida, conclui-se que não deve ser modificada, pois seus fundamentos resistem às razões do recurso, de forma que mantem-se a decisão de sequência 76, em seus próprios termos. Forme-se o instrumento encaminhando-o ao Egrégio Tribunal de Justiça, após o cumprimento de todas as formalidades legais e com as nossas melhores homenagens. Às necessárias providências. Cumpra-se’. 



    O Tribunal de origem deu provimento ao agravo ministerial, adotando os seguintes fundamentos (fls. 418-423): 



    ‘Como exposto, foi interposto o presente agravo de execução penal pelo Ministério Público, objurgando os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 0014918- 04.2018.811.0064 - (Cód. 683876), em trâmite pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca da Rondonópolis, que manteve em regime semiaberto ao agravado Joverson Nunes Pereira da Mata, mesmo após ter sido preso em flagrante, indiciado e denunciado pela prática de novo delito e desobediências às condições impostas para o regime. 



    Nas razões recursais, o Ministério Público asseverou que o magistrado se equivocou ao manter o recuperando em regime semiaberto, uma vez que, embora o crime pelo qual o agravado foi denunciado (tráfico de drogas) tenha sido desclassificado para a conduta prevista no artigo 28 da lei de drogas, permanece o caráter da infração penal, bem como, da falta grave cometida. 



    Emerge dos autos que o agravado foi condenado à pena de 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime fechado, por infração ao artigo 157, § 2º, inciso I combinado com artigo 70 e artigo 157, § 2º, incisos I e II combinado com artigo 69, ambos do Código Penal. Em 03 de abril de 2017, o recuperando progrediu para o regime semiaberto. Entretanto, o agravado foi preso em flagrante delito em 28 de julho de 2020, com 01 (um) tablete pesando 246,92 gramas de maconha, caracterizando novo delito, sendo determinada a regressão cautelar de regime com designação de audiência de justificação. 



    Todavia, após a audiência de justificação, o juízo da Vara Especializada das Execuções Penais acolheu a justificativa do recuperando e o manteve no regime semiaberto, como fundamento de que o crime de tráfico foi desclassificado, pelo juízo de conhecimento, para o delito previsto no artigo 28 da lei de drogas, motivo pelo qual, entendeu exagerada a regressão de regime. 



    [...] A orientação contida no artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais, segundo a qual: ‘a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I – praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; (...)’. (Destaquei).



    Destarte, é forçoso concluir que se trata de norma expressa, que autoriza o juiz a proceder à regressão de regime de cumprimento da pena quando verificada a ocorrência, no curso da execução, da prática de fato definido como crime doloso ou falta grave, revelando que é irrelevante a gravidade do novo crime praticado. 



    O Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou posição no sentido de que à posse de droga para uso próprio, esta Corte fixou entendimento no sentido de que, embora o art. 28 da Lei nº 11.343/06 não mais preveja a pena privativa de liberdade para esse delito, o fato continua sendo classificado como crime, ensejando o reconhecimento de falta grave quando cometido durante a execução. A propósito: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICÁVEIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Em relação à posse de droga para uso próprio, esta Corte fixou entendimento no sentido de que, embora o art. 28 da Lei 11.343/06 não mais preveja a pena privativa de liberdade para esse delito, o fato continua sendo classificado como crime, ensejando o reconhecimento de falta grave quando cometido durante a execução. 2. Diante disso, é de se registrar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta a regressão de regime, a alteração da data-base para a obtenção de novos benefícios na execução da pena – à exceção do livramento condicional, do indulto e da comutação da pena –, e a perda de até 1/3 dos dias remidos, nos exatos termos do entendimento da Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial n. 1.364.192/RS, sob o rito de recurso repetitivo (CPC, art. 543-C), consolidado nas Súmulas 441, 535 e 534 do STJ.3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 525.107/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019). 



    HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE ENTORPECENTE NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONDUTA TIPIFICADA COMO CRIME DOLOSO. FALTA GRAVE. RECONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO REGULADO PELO LAPSO MÍNIMO PREVISTO NO ART. 109 DO CÓDIGO PENAL. 1. Segundo preceitua a norma do art. 52 da Lei de Execuções Penais, a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave. 2. Embora o art. 28 da Lei nº 11.343/06 não mais preveja a pena privativa de liberdade para esse delito, o fato continua sendo classificado como crime (HC166.458/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2012,DJe 29/02/2012). [...] Assim sendo, o fato caracteriza falta grave (LEP, art. 50, V, c/c art. 52 e art. 118, I), a justificar a transferência do agravado para regime mais rigoroso. Outrossim, embora se verifique que o agravado tenha sido responsabilizado, pelo novo crime, pela conduta do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, a regressão do regime prisional prescinde de sentença condenatória transitada em julgado, à luz da Súmula 526 do c. Superior Tribunal de Justiça. 



    Assim, o cometimento pelo apenado de novo crime doloso caracteriza a falta grave, independentemente do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória, por se tratar de procedimento administrativo. 



    Por todo exposto, provejo ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, para determinar a regressão para o regime fechado do agravado Joverson Nunes Pereira da Mata nos autos do processo executivo de pena nº 0014918-04.2018.811.0064 – (Cód.683876), em trâmite pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca da Rondonópolis. 



    É como voto’. 



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a posse de entorpecentes para consumo (e-STJ Fl.922) próprio não resulta mais em pena privativa de liberdade, o que não implica descriminalização da conduta. Portanto, ficou configurada a falta grave cometida pelo paciente em 18/6/2020, consistente na posse de entorpecente para consumo próprio. 



    A propósito, confiram-se os seguintes julgados: (…) 



    Ante o exposto,'com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ,'não conheço do presente' habeas corpus”''(e-doc. 5).



    2. Essa decisão é o objeto deste habeas corpus, no qual se alega flagrante ilegalidade na regressão de regime do paciente do semiaberto para o fechado, pela suposta prática do crime de porte de drogas para consumo próprio.



    Noticia o impetrante que “o paciente cumpria pena em regime semiaberto quando, no dia 28/07/2020, foi denunciado pela pratica de delito tipificado no artigo 28 da Lei de Drogas, sendo preso em flagrante em razão de uma ínfima porção de maconha encontrada dentro de sua residência, destinada ao seu próprio consumo, haja vista que o mesmo é dependente químico e ainda não conseguiu se libertar do vício. 



    No bojo dos autos da ação de nº 0004185- 08.2020.8.11.0064, o crime foi desclassificado pelo juízo onde tramitou o processo, ocasião em que foi DECLARADA E EXTINTA A PUNIBILIDADE por ter caracterizada a irrelevância penal do fato. 



    Deste modo, o juízo de execução manteve o cumprimento do regime semiaberto, haja vista a desproporcionalidade da regressão de regime ante a insignificância do fato ocorrido, aliado a extinção da punibilidade que transitou em julgado. 



    Inconformado, o representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs Agravo em Execução, argumentando que o Agravado, ora paciente, teria cometido falta grave durante a execução penal por descumprir as condições impostas ao regime semiaberto, requerendo a regressão para o regime fechado, o que prontamente foi acatado pelo Tribunal do Estado de Mato Grosso. 



    Empós, o e. TJ-MT determinou o reconhecimento de falta grave regredindo o regime para o fechado e a alteração da Data Base do Interno para 01/09/2021” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que, “por mais que a posse de drogas continu[e] sendo classificada como crime, ensejando o reconhecimento de falta grave, a regressão de regime constitui atitude absolutamente desproporcional no caso em questão”. (fl. 4, e-doc. 1)



    São os requerimentos e o pedido:



    “Diante ao exposto, pugnam os impetrantes para que: 



    a. Seja liminarmente CONCEDIDA A ORDEM para determinar a manutenção da decisão proferida pelo juízo executor da pena [primeiro grau], restabelecendo o status quo do cumprimento da pena, qual seja o semiaberto, mantendo inclusive a data base anterior quando da concessão da progressão de regime; 



    b. Em atenção ao princípio da eventualidade, caso restar superada a concessão via LIMINAR, não sendo medida que se espera, mas, então, empós, prestadas as informações pela autoridade aqui apontada como coatora e, colhida à culta manifestação do preclaro Parquet, seja provida a medida aqui suplicada; 



    c. Com a concessão da ordem liminarmente, requer seja a mesma confirmada e mantida em definitivo quando da prolação pelo colegiado desta Corte, concedendo ordem definitiva para manter a data base em 07.05.2018 e, de ofício, seja restabelecida a progressão para o regime semiaberto, consoante já o vinha cumprindo antes status quo” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 720.240/MT.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.08.2019).



    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder.



    5. Essa  jurisprudência  não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    A análise do caso demonstra inexistir flagrante ilegalidade a justificar a atuação de ofício deste Supremo Tribunal.



    6. Pretende-se, nesta ação, o restabelecimento da decisão do juízo da execução penal pela qual revogada a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena do apenado do semiaberto para o fechado. Argumenta o impetrante que a droga apreendida seria destinada ao consumo pessoal, como reconhecido pelo juízo de conhecimento, ao declarar extinta a punibilidade do paciente (fls. 146-148, e-doc. 4).



    7. Na decisão impugnada nesta impetração, ao examinar a questão no Habeas Corpus n. 720.240/MT, o Ministro João Otávio de Noronha aplicou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a posse de droga para consumo por pessoa em cumprimento de pena configura falta grave:



    “(...) A orientação contida no artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais, segundo a qual: ‘a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I – praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; (...)’.(Destaquei).



    Destarte, é forçoso concluir que se trata de norma expressa, que autoriza o juiz a proceder à regressão de regime de cumprimento da pena quando verificada a ocorrência, no curso da execução, da prática de fato definido como crime doloso ou falta grave, revelando que é irrelevante a gravidade do novo crime praticado” (e-doc. 5).



    Considerou-se idônea a fundamentação adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, pois incontroverso ter o paciente descumprido condição fixada pelo juízo da execução para cumprimento da pena em regime semiaberto (“não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente”, item 11, fl. 209, e-doc. 2). Pelo que se dispõe no inc. V do art. 50 da Lei n. 7.210/1984, aplicável ao apenado que cumpre pena em regime semiaberto com monitoração eletrônica, comete falta grave o condenado à sanção privativa de liberdade que descumprir as condições impostas pelo juízo da execução.



    8. O decidido pelas instâncias anteriores harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL: FALTA GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU FLAGRANTE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (RHC n. 203.004/DF, de minha relatoria, DJe. 30.7.2021).



    “Conforme previsto no caput do art. 52 da Lei de Execução Penal, a prática de qualquer crime doloso constitui falta grave, não sendo feita nenhuma distinção entre delitos de menor ou maior potencial ofensivo. Na espécie, a recorrente foi flagrada portando entorpecente no interior do estabelecimento prisional no qual cumpre pena, o que de fato configura falta disciplina de natureza grave.



    O porte de droga para uso pessoal não deixou de ser crime apenas por não ter sanção privativa de liberdade, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ressalte-se ainda que a aplicação das sanções cominadas à falta grave pelo cometimento do crime do artigo 28 da Lei 11.343/2006 não é desproporcional, pois o consumo de droga perante a comunidade carcerária fomenta a prática de crimes mais graves, além de ocasionar efeitos lesivos à saúde dos presos, tutelados pela Estado” (HC n. 182.526/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17.4.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Alegação de nulidade da homologação da falta grave sem prévia audiência. Inovação de argumentos no agravo regimental. Inadmissibilidade. Precedentes. Execução penal. Porte de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06). Configuração de falta grave. Regimental não provido” (HC n. 139.071-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora